Tribunal: CARF
Processo: 10166.724859/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724859/2020-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.162 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
ARUJACOOP - COOPERATIVA DE CONSUMO E DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
DEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE NÃO VEDADA.
Afasta-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, posto
que o exercício da atividade de Cooperativa de Consumo, conforme a
respectiva legislação, não impede o ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão, de no 109-001.972, proferido pela
14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade da contribuinte (fls. 58/62).
A contribuinte se insurge contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional (fl. 9), para o ano de 2020, negado por incorrer no seguinte impedimento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724859/2020-21
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724859/2020-21

Com fundamento no parágrafo 6o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar pelo
Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 35.928.452/0001-12
- Natureza jurídica não permitida: 214-3
Cooperativa
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 3o, § 4o, inciso VI.
Em sua manifestação de inconformidade alegou tratar-se de uma Cooperativa de
Consumo, portanto, enquadrada na exceção do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
2006.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal, do acórdão da DRJ no dia 11.2.2021
(cópia de Aviso de Recebimento – AR de fl. 64), apresentou recurso voluntário no dia 4.3.2021
(fls. 67 a 71) com os fatos e fundamentos abaixo sintetizados.
Sustentou ser constituída, nos termos da Lei n° 5.764/71, estritamente por
profissionais vendedores, gestores, representantes e propagandistas de diversas áreas do
comercio do Estado de São Paulo, sua finalidade seria especificamente de Cooperativa de
Consumo, conforme pode se verificar através do Estatuto e Ata de Constituição que constam nos
autos do processo.
Defendeu ser uma Cooperativa mantida somente com a finalidade de consumo e
por isso não prevê lucros, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 3o, § 4o, inciso VI da Lei
complementar n° 123/2006.
Asseverou que na época da abertura da Cooperativa, não constava a natureza
jurídica Cooperativa de Consumo, código 233-0, por isso constaria em seu cadastro a natureza
jurídica Cooperativa, código 214-3.
Aduziu que a descrição do objeto social constante no ato constitutivo da
cooperativa de consumo tem como parâmetro respeitante a descrição das atividades econômicas
constantes no código CNAE, o contribuinte fica sujeito ao rol taxativo dos códigos, ou seja, não
tem o poder de escolha alguma na vinculação que lá se faz entre o código e a descrição das
atividades econômicas.
Assevera que o objeto social da Cooperativa faz referência idêntica as descrições
das atividades econômicas constantes no comprovante de inscrição e situação cadastral (CNPJ).
Defendeu, colacionando trechos da Ata de Constituição, que os atos constitutivos
desta Cooperativa revelam ser uma cooperativa de consumo.
Assim, assevera que qualquer decisão diversa ao deferimento do pedido de
enquadramento ao Simples Nacional será injusta com a recorrente, uma vez que se trata de
Cooperativa de Consumo.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724859/2020-21

Traz à baila uma decisão da 22a turma da DRJ08 que teria julgado procedente o
pedido de uma Cooperativa de Consumo, cujas características são idênticas a esta Cooperativa
(cópia da decisão em anexo).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ARUJACOOP – COOPERATIVA DE CONSUMO E DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
A contribuinte teve o seu pedido de opção pelo Simples Nacional indeferido com
base no art. 3o, § 4o, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se mícroempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
A legislação do Simples Nacional é clara em estabelecer que as sociedades
Cooperativas não podem optar pelo regime simplificado, salvo as cooperativas de consumo.
Assim, toda a celeuma cinge-se em torno da constituição da Recorrente. A RFB
defende que não teria sido demonstrado o enquadramento da entidade Recorrente como sendo
cooperativa de consumo, de modo a permitir sua adesão ao Simples Nacional.
A Recorrente, por sua vez, defende ser uma cooperativa de consumo, sem fins
lucrativos.
Sem maiores delongas assiste razão à Recorrente.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724859/2020-21

A partir dos seus atos constitutivos, vislumbra-se a existência d’uma cooperativa
de consumo. Em especial a sua Ata de Constituição Social (fls. 17, 18 e 41):

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724859/2020-21

Vejam que, a própria legislação tributária, no artigo 69, da Lei no 9.532/1972,
define que as sociedades cooperativas de consumo, são aquelas que tem “por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores” – leia-se atividade varejista.
Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência
dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
E, por mais que a ora Recorrente não tenha alterado seu CNAE para cooperativa
de consumo (233-0 - Cooperativas de Consumo - as sociedades de pessoas dedicadas à compra
em comum de artigos de consumo para seus cooperados), é certo que em termos fáticos a
contribuinte tem essa característica societária e as doutas autoridades fiscais não demonstraram a
efetiva execução da atividade vedada.
Em vista das considerações supra, verifico que ora Recorrente não está impedida
de recolher os tributos na sistemática do Simples Nacional e, portanto, deve ser deferido o seu
termo de opção para ingresso no regime, já que foi constituída sob a forma de cooperativa de
consumo.
Logo, a Recorrente se enquadra na porção final e excepcional do já mencionado
art. 3o, § 4o, inciso VI, LC no 123, de 2006.
Diante do exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 86
DF CARF MF
Original